Tribunal: TJPA
Processo: 0801938-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801938-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA ADALGIZA RODRIGUES GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO PRIMÁRIA QUE RECONHECE A CONEXÃO ENTRE AÇÕES E DETERMINA O APENSAMENTO – RECURSO QUE ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO POR SE TRATAR DE CONTRATOS DIFERENTES – EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REUNIÃO DOS PROCESSOS VERIFICADA – CONVENIÊNCIA – CELERIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA - NECESSÁRIO EVITAR DECISÕES CONFLITANTES– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A legislação de regência, a doutrina e a jurisprudência já sedimentaram o entendimento de que embora as ações versem sobre contratos distintos, possuem a mesma causa de pedir, consubstanciada na alegada fraude na contratação dos empréstimos, envolvendo as mesmas partes. Assim, as ações são conexas, sendo plenamente justificável a reunião dos processos, principalmente, a fim de se garantir observância aos princípios da celeridade e economia processual (CPC, art. 55, § 1º).

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso de agravo de instrumento
DESPROVIDO
, para manter hígida a decisão de Primeiro Grau nos termos da fundamentação expendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801938-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIA ADALGIZA RODRIGUES GUIMARÃES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 .. Z. 3014

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

ANTÔNIA ADALGIZA RODRIGUES GUIMARÃES interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. Num. 4683888), com pedido de concessão de efeito excepcional, contra a decisão (Id. Num. 4683885 – autos principais), proferida pelo Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia/Pa, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO manejada em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, Processo nº 0800409-902001.8.14.0017, na qual determinou que a autora
emendasse a inicial
concedendo-lhe o prazo de 15 dias.

Consta da
decisão combatida
que o juiz
a quo,
ao observar que foram ajuizadas pelo mesmo advogado, 5 (cinco) ações bastante semelhantes, com praticamente a mesma causa de pedir (desconto indevido em virtude da não contratação de serviços bancários), quando poderia o causídico fazer uso da faculdade prevista no art. 327 do CPC/15, que permite a cumulação em um único processo, contra o mesmo réu e com vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão, no bojo de uma única ação.

Determinou o magistrado, que se procedesse o
apensamento
das ações de nºs. 0800453-12.2021.8.14.0017, 0800419-37.2021.8.14.0017, 0800418-52.2021.8.14.0017, 0800415-97.2021.8.14.0017 e 0800409-90.2021.8.14.0017, a fim de viabilizar eventual julgamento simultâneo bem como evitar decisões contraditórias.

Ponderou o juiz, que o manejo de múltiplas ações vai exatamente em sentido contrário à celeridade e à economia processuais, que poderiam ser solucionadas por meio de uma única demanda, evitando a sobrecarregar o Poder Judiciário com a prática de diversos atos cuja finalidade já poderia ter sido obtida com a prática de apenas um, ou seja, em um único processo, uma única análise, um único despacho/decisão a ser proferida, com uma única comunicação expedido pela Secretaria e assim por diante.

Nesse passo, determinou a intimação da parte autora para que
emende a inicial
a fim de centralizar todas as demandas propostas em um único pleito, procedendo a adequação da causa de pedir e dos pedidos bem como do valor da causa, facultando-lhe a indicação de qual demanda prefere ver tramitando e quais delas deverão ser extintas, devendo fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Inconformada com o
decisum
, a autora manejou o presente recurso de agravo de instrumento (Id. Num. 4683888).

Em suas razões, entre outros argumentos, alegou ser equivocada a decisão singular, uma vez que apesar de se tratar de serviços do mesmo gênero (
descontos sobre proventos previdenciários
), não se trata da mesma espécie, visto que os serviços são diferentes, ou seja,
contratos diversos
, que devem ser discutidos com a sua devida individualidade, razões pelas quais afasta-se o apensamento das ações, bem como a incidência de conexão e/ou continência.

Sustentou que tais serviços não foram solicitados e nem contratados, e mesmo assim estão gerando descontos indevidos na conta da Agravante, que só possui o rendimento advindo do seu benefício previdenciário para garantir a sua subsistência e de sua família, que já é pouco, diga-se de passagem.

Aduziu que em nosso ordenamento jurídico brasileiro não existe nenhuma previsão que impeça o ajuizamento de mais de uma ação a fim de discutir a inexistência de débitos diferentes e relativos ao mesmo suposto credor, não é procedente o apensamento das ações, assim como o julgamento simultâneo das mesmas.

Citou legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, finalizou requerendo que este relator acate o presente recurso, para que a nobre Juíza de primeira instância julgue e analise os méritos dos processos de forma individual.

Em exame de cognição sumária
INDEFIRI
o efeito excepcional postulado pela parte agravante, e determinei que se oficie ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe o teor desta decisão, solicitando informações.

Certidão (Id. Num. 4964671) informa que a parte agravada não contrarrazoou o recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que o agravo deve ser desprovido, tendo em vista que a parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada, e mais, o
decisum
combatido está alinhado com a jurisprudência e legislação de regência.

No exame de cognição sumária, foi possível concluir que razão não assiste ao recorrente.

Por isso, naquela oportunidade, considerando a ausência de plausibilidade do direito invocado e a inexistência do fundado receio de dano irreparável, adverti que a jurisprudência já vinha relativizando os requisitos para a conexão, entendendo o STJ que “não precisa ser absoluta a identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas’, bastando ‘existir liame que torne necessário o julgamento unificado das demandas’ (REsp 780.509/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 25.09.2012, Dje 25.10.2012).

E mais, que tal entendimento passa a constar de forma expressa no § 3º do art. 55, que determina o dever de reunir os processos em que, a despeito de inexistir conexão propriamente dita, haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso viessem a ser julgados separadamente.

Com efeito, entendendo o juiz a possibilidade de um conflito lógico de decisões, a reunião dos processos constitui providência necessária.

Nesse sentido: (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225). Sob a égide do CPC anterior, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery já alertavam para o fato de que a lei dizia menos do que queria, pois basta a coincidência de um só dos elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido) para que exista a conexão entre duas ações. E, prossegue, definindo causa de pedir como sendo os fundamentos de fato e de direito do pedido, a razão pela qual se pede e esclarecendo que para fins de reconhecimento da conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações.

Na situação sob exame, verifica-se que a parte autora ingressou com várias ações contra o mesmo banco, sustentando a realização de descontos em seu benefício previdenciário, em decorrência de empréstimos supostamente fraudulentos.

Não obstante os referidos empréstimos se refiram a contratos distintos, as partes e a matéria tratada (empréstimos consignados, supostamente fraudulentos), são as mesmas, a reunião dos processos é medida que se impõe por: Economia, evitando dispêndio financeiro com a realização de várias perícias; deslocamento das partes e advogados para as audiências, etc; celeridade processual, pois a reunião dos processos permite a concentração dos atos processuais e a otimização do tempo útil, evitando-se a realização de várias audiências e confecção de vários expedientes pela secretaria de vara; risco de decisões conflitantes, incoerentes e incompatíveis entre si.

O Ministro Luiz Fux, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, leciona que: a) uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores.

A novidade trazida pelo recente Código de Processo Civil/15, tem por objetivo, a busca pela isonomia, segurança jurídica, celeridade processual e uniformização da jurisprudência a fim de evitar decisões díspares em casos análogos.

A par disto, importante colacionar a orientação jurisprudencial:

‘’AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A CONEXÃO DOS PROCESSOS COM DUAS OUTRAS AÇÕES, DA MESMA NATUREZA, QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES. HIPÓTESE QUE, EMBORA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015/CPC/2015, É IMPUGNÁVEL NA VIA DE AGRAVO – MITIGAÇÃO DO ROL - ANÁLISE DA PRETENSÃO APENAS EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO QUE CONFIGURARIA MEDIDA INÓCUA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É CABÍVEL A CONEXÃO PORQUANTO AS DEMANDAS TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS – DESCABIMENTO – AINDA QUE TRATEM DE CONTRATOS DIVERSOS, A DEMANDA ENVOLVE AS MESMAS PARTES E AS MESMAS CAUSAS DE PEDIR – POSSIBILIDADE DE CONEXÃO POR QUESTÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA - AGRAVANTE, ADEMAIS, QUE NÃO DEMONSTRA QUALQUER PREJUÍZO ADVINDO DA CONEXÃO, LIMITANDO-SE A FAZER ALEGAÇÕES GENÉRICAS – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0004041-28.2019.8.16.0000 - Guaíra - Rel.: Desembargador Fernando Antônio Prazeres - J. 03.07.2019)’

(TJ-PR - AI: 00040412820198160000 PR 0004041-28.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antônio Prazeres, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019).

A propósito, penso que não se torna ocioso, repetir os ensinamentos do professor Fredi Didier Jr., acerca do tema na obra - Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260) que assim se expressa:

“Conexão é uma relação de semelhança entre demandas, que é considerada pelo direito positivo como apta para a produção de determinados efeitos processuais. A conexão pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si algum nível de vínculo.

Trata-se de conceito jurídico-positivo: cabe ao direito positivo estabelecer qual o tipo de vínculo considerado como relevante e quais são os seus efeitos jurídicos. Não há um conceito universal (jurídico-fundamental) de conexão.

(...)

O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir.”

E continuando a sua explanação explicitou que:

“Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos.

Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3º, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC.

O § 3º do art. 55 do CPC traz outra hipótese de conexão, mais aberta e, por isso, mais flexível. A abertura do enunciado normativo parece atender a antiga e generalizada reclamação doutrinária, que apontava a insuficiência, no particular, do CPC-1973, que possuía apenas enunciado semelhante ao atual art. 55. Problema resolvido."

À conta de tais fundamentos, e em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 24 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/05/2021